Tribunal: TJSP
Processo: 1028870-74.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela Price. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028870-74.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
BIANCALANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
2
VOTO No 26249
APELAÇÃO No 1028870-74.2019.8.26.0001 SÃO PAULO.
APELANTE: PATRICIA BIANCALANA.
APELADA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

JUROS
REMUNERATÓRIOS
Incidência de forma capitalizada

ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em
seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde
que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em
seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Juros pactuados expressamente pelas partes que não são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média do
mercado. Súmula 382 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela
Price. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO
DE
BEM.
Insurgência
contra
a
sua
cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas
tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso
repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe
comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 50/53, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
movida por Patrícia Biancalana contra BV Financeira S/A. Crédito,
Financiamento e Investimento.
Inconformada, a autora apela. Preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
3
arguiu cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova
pericial contábil. Sustenta que a cobrança capitalizada dos juros é abusiva e
que a taxa é superior à média de mercado. Explica que a utilização da tabela
Price é ilegal e a medida provisória no 2170-36/01 não pode ser aplicada.
Esclarece que não há mora e que os juros aplicados são superiores aos
contratados. Insurge-se contra a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato. Pleiteia o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 80/89.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não tem fundamento a alegação da apelante de
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova técnica,
porque a questão permite o julgamento antecipado da lide e os documentos
trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito. A
matéria em discussão é exclusivamente de direito, razão pela qual inexistia
necessidade de produção de prova pericial contábil.
As teses são relacionadas com matéria de
direito e há nos autos a cópia do contrato (fls. 34/36) e nele estão previstos os
limites da relação contratual entre as partes.
Em 30/10/2018, as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor total
de R$29.863,02, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$972,00, com a
incidência de juros mensais de 1,96% e anuais de 26,27%. Foram cobradas
tarifas de avaliação do bem no valor de R$435,00 e de registro de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
4
R$116,09.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A alegação de que a instituição financeira está
cobrando juros superiores aos contratados não procede.
No caso, verifica-se que houve apenas uma
aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os
juros previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final
mostra um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Os
juros mensais que a apelante acredita não terem sido contratados decorrem
exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira
capitalizada, de forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.
Ressalte-se que a Lei no 10.931 de 2 de agosto
de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização
dos juros em período inferior a um ano desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Ademais, consta no Quadro “5 - CET CUSTO EFETIVO TOTAL
DA OPERAÇÃO” (fl. 34) que as taxas de juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
Cumpre destacar também que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
5
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Ademais, o C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que
as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano.
No caso, a taxa de juros remuneratórios foi
expressamente fixada no contrato em 1,96% ao mês (fl. 34).
A taxa de juros fixada está dentro da média de
mercado, não implicando abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja previsão
contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 1,82% ao mês, o que demonstra que os juros pactuados não
são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado.
A fixação da taxa de juros remuneratórios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
6
valor superior a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade.
Neste sentido, foi editada a súmula 382 do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
A utilização da Tabela Price não é coibida e o
seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem alterar o
valor das prestações, que continua o mesmo.
Conclui-se, assim, que não há irregularidade na
utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações, com os encargos, é
calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo
que é pago.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos
valor cobrado.
Com relação a essas tarifas, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 30/10/2018, ou seja,
depois de 30/04/2008, bem como os valores cobrados de R$116,09 e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-74.2019.8.26.0001 -Voto no 26249
7
R$435,00 não se mostram abusivos ou exagerados e existe comprovação de
que o serviço foi prestado (fls. 34, 37 e 98).
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR